Tribunal: TJMT
Processo: 1004653-33.2024.8.11.0025
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004653-33.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALIDADE DA CDA E REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 6.666,66, decorrente de infração às normas do CDC, por descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a CDA que embasa a execução fiscal preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; (ii) estabelecer se o processo administrativo que culminou na aplicação da multa observou os princípios constitucionais do devido processo legal; (iii) determinar se o valor da multa aplicada pelo PROCON revela-se proporcional e razoável diante dos critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa contém os elementos exigidos pelo art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980, e goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não infirmada por prova inequívoca apresentada pelo apelante.

4. O processo administrativo seguiu os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tendo o apelante apresentado defesa e participado da audiência designada.

5. A multa administrativa foi fundamentada nos arts. 6º, IV, 33, § 2º, 39, III, 55, § 4º, 56 e 57 do CDC, sendo sua majoração justificada pela reincidência, observando-se os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, podendo ser desconstituída apenas mediante prova inequívoca. 2. É legítima a imposição de multa administrativa pelo PROCON quando observado o devido processo legal. 3. A fixação do valor da multa deve observar os critérios do art. 57 do CDC, sendo válida sua majoração por reincidência quando devidamente motivada.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, IV, 33, § 2º, 39, III, 55, § 4º, 56 e 57; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível 1003911-84.2018.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.05.2020, pub. 19.06.2020; TJMT, Apelação Cível 0029787-80.2014.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 10.03.2025, pub. 10.03.2025; STJ, REsp 1.457.255/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 07.08.2014, DJe 20.08.2014; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.143928-2/001, Rel. Des. Albergaria Costa, 3ª Câmara Cível, j. 23.11.2023, pub. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 6.666,66.

Condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta, em síntese, inépcia da inicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA; nulidade da CDA e do processo administrativo ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa por considerá-la excessiva e desproporcional.

Nas contrarrazões, o Município pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e, consequentemente, a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Banco apelante insurge-se com a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal e manteve a multa administrativa de R$ 6.666,00, imposta pelo PROCON.

1. Breve histórico sobre o processo

O processo administrativo (FA 51.026.948/0001-12) teve origem em reclamação formulada por consumidora que relatou descontos não autorizados, no valor de R$ 44,00, em seu benefício previdenciário, a partir de 12/01/2017.

O Banco esclareceu que o valor debitado não se referia a empréstimo consignado, mas ao cartão Elo vinculado à consumidora, cancelado desde 13/10/2020, com registros de compras on-line nas plataformas Boa-compra e Amazon.

A apuração resultou na aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00, majorada para R$ 6.666,66 em razão da reincidência. A penalidade foi fundamentada nos arts. 6º, IV; 39, III; 33, §2º; 55, §4º; 56 e 57 do CDC.

2. legitimidade do PROCON

Nos termos dos arts. 55, §1º, e 56 do CDC, bem como do art. 5º do Decreto Federal nº 2.181/97,
o PROCON
é competente para instaurar procedimentos administrativos, apurar infrações às normas de consumo e aplicar as sanções cabíveis.

Decreto Federal n.º 2.181/97:

“Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

Dessa forma, encontra-se regular a atuação do órgão autuante.

3. Da Validade da Certidão de Dívida Ativa

A Certidão de Dívida Ativa nº 18/2022 observa os requisitos legais previstos no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, apresentando, de forma clara, o seu valor e os fundamentos legais da cobrança.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a presunção de legitimidade, liquidez e certeza da CDA,
que somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário
, a qual não foi produzida nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MULTA PROCON - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADOS – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA – REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2º, §§ 5º E 6º, DA LEI Nº. 6.830/80 – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Se na CDA consta, especificamente, o dispositivo legal em que se funda o débito executado, bem como os demais requisitos formais exigidos por lei, não há falar-se em sua nulidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003911-84.2018.8.11.0003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2020)

Rejeita-se, pois, a alegação de nulidade da CDA.

4. Da Regularidade do Processo Administrativo

O processo administrativo tramitou regularmente, com observância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. O apelante foi notificado, apresentou defesa e participou da audiência designada.

A decisão administrativa encontra-se fundamentada, com identificação da conduta infracional, correlação com os dispositivos legais violados e exposição clara das razões que ensejaram a penalidade.

Ressalte-se que o controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, não alcançando o mérito, quando observados os requisitos legais e constitucionais.

Nesse sentido:

“(...) "O processo administrativo do PROCON, que resultou na aplicação de multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, observou os preceitos legais, sendo incabível a revisão do mérito pelo Poder Judiciário quando respeitados os princípios do contraditório, ampla defesa e proporcionalidade.”
(N.U 1004269-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 19/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à empresa que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Deve-se manter o valor da multa aplicada, quando obedecidos os critérios legais. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido e provido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.143928-2/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 29/11/2023) (g.n.)

Inexistem, portanto, vícios no processo administrativo que justifiquem a sua anulação.

5. Da Proporcionalidade e Razoabilidade da Multa

Nos termos do art. 57 do CDC, a multa administrativa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

No caso, a sanção no valor de R$ 6.666,66, majorada por reincidência, decorre de valor base de R$ 5.000,00. O valor é compatível com os critérios legais e atende ao caráter pedagógico da sanção, desestimulando a reiteração da conduta infracional.

A multa também visa compensar os efeitos do ilícito e coibir práticas semelhantes, especialmente quando se trata de infrações reiteradas contra consumidores.

Nesse sentido:

“(...) 6.
A fixação da multa deve observar os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. O Poder Judiciário pode revisar penalidades quando estas forem desproporcionais. No caso, constatada a adequação da multa aplicada
. (...)”
(N.U 0029787-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025) (g.n.)

Conforme entendimento do STJ, é dever do órgão sancionador justificar os parâmetros utilizados na fixação da multa, sob pena de inviabilizar o contraditório e o controle judicial. No presente caso, os critérios foram devidamente expostos:

“(...) sem a necessária individualização das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis à empresa em razão da infração cometida, não há como perceber se o valor da multa é ou não proporcional”
(REsp n. 1.457.255/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 20/8/2014).

Dessa forma, não há que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026